Tribunal: TJMT
Processo: 0004758-86.2017.8.11.0020
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004758-86.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OZANA PEREIRA FARIAS - CPF: 921.621.181-49 (APELADO), RICARDO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 705.380.001-63 (APELADO), IGOR FERREIRA SPERAFICO - CPF: 026.362.791-80 (APELADO), JOAO BATISTA DE RESENDE - CPF: 008.937.231-00 (APELADO), RODRIGO DAS NEVES CARDOSO - CPF: 024.151.721-46 (APELANTE), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OZANA PEREIRA FARIAS - CPF: 921.621.181-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO DAS NEVES CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, §4o, I, DO CÓDIGO PENAL) – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – FATOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS PELA PROVA JUDICIAL – APELANTE ENCONTRADO COM A RES FURTIVA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Nas hipóteses onde os elementos informativos produzidos na fase investigatória são confirmados pela prova produzida em juízo, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

A jurisprudência possui solida orientação no sentido de que a
apreensão do produto do furto na posse do agente, é circunstância que gera presunção de autoria, provocando a inversão
do onus probandi
, cabendo ao agente, nos termos do art. 156 do CPP, comprovar a licitude da posse, ônus do qual o réu não se desincumbiu a contento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004758-86.2017.8.11.0020

APELANTE: RODRIGO DAS NEVES CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rodrigo das Neves Cardoso
, em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Alto Araguaia/MT, nos autos do processo no 0004758-86.2017.811.0020, cujos termos condenaram-no como incurso no delito tipificado no
art. 155, §4o, I, do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
(reincidência), e ao pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
(ID 166791983).

Inconformado,
Rodrigo das Neves Cardoso
interpôs recurso de apelação (ID 166791989) e, em suas razões, pugnou por sua absolvição alegando ausência de provas suficientes para manutenção de sua condenação (ID 166795681).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 166795686).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação (ID 168404684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO DAS NEVES CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Rodrigo das Neves Cardoso
imputando-lhe a prática delitiva constante no art. 155, §4o, I do Código Penal.

Segundo a inicial acusatória, “
no dia 29 de junho de 2017
, em horário não precisado, na Rua General Osório, 845, Centro, nesta cidade, o denunciado, imbuído de animus furandi, mediante rompimento de obstáculo,
subtraiu para si diversos bens, dentre eles uma televisão LG 32 polegadas, da vítima Ozana Pereira Farias
” (ID 166792345).

De acordo com a prefacial, “
no dia dos fatos, a vítima foi informada que sua residência havia sido furtada, para tanto, a janela do quarto foi arrombada, conforme laudo pericial de fls. 13/15, tendo sido surrupiado uma televisão LG 32 polegadas, um pendrive e diversos produtos da marca Odarata. Em diligências para desvendar a autoria de outro delito, os policiais encontraram na residência do denunciado a televisão furtada da vítima Ozana Pereira Farias, a qual reconheceu o objeto como sendo seu
” (ID 166792345).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 197/2017/DPAA/MT.

Na fase
policial
,
Ozana Pereira Farias
relatou ter sido vítima de dois crimes de furtos praticados, respectivamente, nos dias 26/06/2017 e 29/06/2017, consoante abaixo transcrito:

“QUE no dia 26/06/2017, segunda-feira, saiu para o trabalho às 06:20 horas e retornou às 17:40 e encontrou a janela do quarto arrombada, todo quarto revirado, sendo que furtaram um celular LG preto, sendo que não tem o IMEI do aparelho, pois ele foi ganhado de uma filha e ela jogou a caixa e nota fiscal fora; 01 máquina fotográfica Sony; 01 cofrinho cheio de moeda ( não sabendo a quantia que lá estava); algumas semi-joias: 01 tornozeleira e uma corrente (mais ou menos cem reais); três lanternas novas, ainda na caixa ( pagou cento e onze reais), sendo que nem chegou a usar. Registrou o Boletim de Ocorrência, sendo que a Investigadora de Polícia Juliana foi até sua casa e tirou fotos do local.
Que
no dia 29/06/2017
, saiu no mesmo horário pela manhã e foi informado pelo genro João Batista de Resende, por telefone, por volta de 15:30 horas, de que haviam entrado peta janela de outro quarto, arrombando e levaram: TV LG 32"; 01 pen-drive com fotos e músicas; 01 bolsa cheia de produtos de beleza da marca Odorata, pois é revendedora desses produtos e tinha mais ou menos R$ 600,00 (seiscentos reais) em mercadoria
. Que os produtos da Odorata eram shampoo, condicionar, creme de limpeza de pele, clareador de dente, esmalte e reparador de ponta.
Que ao mostrar à vítima uma TV 32" encontrada com os mesmos produtos furtados por Rodrigo da Neves Cardoso, afirma que a TV mostrada é igual a sua
” (ID 166792345).

Acostou-se ao feito o
auto de verificação de local de delito
que atestou o
rompimento
de obstáculo em relação ao fato praticado em 26/06/2017 (ID 166792345 – pp. 16/19).

Em 01/07/2017, a Polícia Militar procedeu à prisão em flagrante do apelante
Rodrigo das Neves Cardoso
(ID 166792345).

Nas declarações prestadas na fase inquisitorial, os policiais militares que participaram da prisão do apelante, afirmaram que durante a realização de diligências para localizarem o possível autor de um crime de furto a residência,
foram informados via 190, por uma pessoa que não quis se identificar
, que o possível autor do delito estava em uma residência nos fundos da serralheria denominada
Dom Bosco
. Ao chegaram ao local, disseram que “
encontraram o suspeito Ricardo das Neves Cardoso com os produtos furtados, e ao indagar o suspeito sobre a autoria do furto, o mesmo
confessou que realmente teria acabado de cometer o furto na rua Marechal Rondon
[...]”(ID 166792345 – pp. 26/27).

Conduzido até a Delegacia de Polícia, o apelante
Rodrigo das Neves Cardoso

confessou parte das imputações
feitas em seu desfavor,
mas negou outra parcela dos fatos
, conforme se colhe de seu interrogatório:

“[...]
que na data de hoje 01/07/2017, por volta das 10h:00min, ao passar em frente uma residência próximo ao Salão de Tesoura de Ouro, no centro desta cidade notou que a residência estava fechada, que o interrogando parou em frente está residência e Bateu palmas e chamou, instante que percebeu que no local não havia ninguém, então pulou o portão e adentrou a residência e arrombou a grade da veneziana da sala da residência adentrando o local; QUE, o interrogando afirma que furtou um aparelho de TV de 32 polegadas, um notebook, alguns perfumes, dois secadores de cabelos, três (03) pen drive, e teria pegadas diversas moedas dentro do veículo que estava na residência e em seguida escondeu os produtos em um terreno de uma residência que fica nos fundos da serralheria Dom Bosco, que este local fica próximo à residência que teria furtado
; QUE, logo após praticar o furto se encontrava no meio no mato, local onde teria escondido os objetos quando chegaram policiais militares, sendo que os policiais militares o encontraram no meio do mato e perguntaram ao interrogando se ele seria o autor do furto, sendo
RESPONDIDO: afirmativamente, instante que o interrogando confessou o furto aos policiais e em seguida foi conduzido à está delegacia
;
QUE, perguntado ao interrogando se foi o autor do furto de outro aparelho de TV, de 32 polegadas que também foi encontrado junto com o interrogando, RESPONDEU: negativamente à indagação, sendo que afirma que este aparelho já se encontrava no local e não sabe a procedência
” (ID 166792345 – pp. 30/31).

O termo de exibição e apreensão (ID 166792345) certificou a apreensão dos seguintes objetos:

1. 01 (um) aparelho de televisão, marca SAMSUNG, de 32 polegadas, com controle;

02. 01 (um) aparelho de televisão, marca LG, de 32 polegadas, com controle;

03. 01 (um) notebook, marca LG, com carregador;

04.03 (três) perfumes de várias marcas;

05. 01 (um) desodorante, marca DOVY;

06. 01 (uma) maquina de cortar cabelo;

07. 02 (dois) secadores de cabelo, sendo um da marca BRITÂNIA e o outro FAET;

08. uma quantia de R$ 30,00 (trinta reais), em cédulas;

09. uma quantia de R$ 25,15 (vinte e cinco reais e quinze centavos);

10. 03 (três) pen drive;

11. 01 (um) sabonete;

Acostou-se ao feito o boletim de ocorrência no 2017.218866, registrado pela vítima
Inácio Jesus Ferreira e Silva
onde se mencionou a prática de um crime de furto em sua residência, ocorrido em 01/07/2017, em que se subtraiu uma
TV Samsung de 32 polegadas
, um notebook LG e perfumes (ID 166792345 – pp. 33/34), assim como às declarações da vítima (ID 166792345 – p. 35).

Os autos também registram o boletim de ocorrência no 2017.216903, relativo ao crime ocorrido em 29/06/2017 contra a vítima
Ozana Pereira Farias
, onde consta a subtração de um aparelho televisivo da
marca LG de 32 polegadas
(ID 166792345 – pp. 07/08).

Embora os autos do inquérito policial registrem a ocorrência de 03 (três) crimes de furto distintos, praticados em 26/06/2017, 29/06/2017 e 01/07/2017, a denúncia imputou nestes autos ao apelante, apenas a conduta realizada no dia 29/06/2017, contra a vítima
Ozana Pereira Farias

(
furto da televisão marca LG de 32 polegadas
).

Em relação a este fato específico, conquanto a sentença tenha admitido a confissão, da atenta leitura dos elementos informativos colhidos na fase policial,
não houve admissão por parte do apelante
.

Na fase
judicial
, a vítima
Ozana Pereira Farias
relatou: “
que ao chegar em casa a janela estava arrombada, a luz acesa e as coisas reviradas; que tentaram passar para os demais cômodos, mas não conseguiram na primeira tentativa; que na segunda levaram o celular, a máquina fotográfica, moedas, semi joias e roupas;
que no dia 29 arrombaram a janela do outro quarto e pegaram a televisão e uma bolsa de produtos de beleza; que as semi joias seriam mais de R$600,00; que a televisão recuperou; ... que a TV era nova; ... que a TV foi encontrada no esconderijo dele
; que
registrou dois boletins de ocorrência; que no dia que encontraram a televisão foi olhar e tinha um rapaz algemado, mas não sabe se foi ele
, somente que encontraram com ele; ... que não sabe quanto gastou nos reparos pelo tempo passado; que o réu não buscou ressarcir o prejuízo; ... que não recolheram as facas para perícia; que não fez reconhecimento do réu; que ingressaram duas vezes na residência;
que no dia 29 a janela foi arrombada; que no dia 29 levaram a TV e produtos de beleza
; que ninguém viu o réu; que na época não tinha muro na frente da casa; que não conhecia Rodrigo; que a ação foi durante o dia, na ausência
” (extrato da sentença – ID 166791983 – p. 3).

A testemunha
João Batista de Resende
salientou na fase
judicial
: “
que é genro da vítima ...
que detectou o segundo furto na residência da vítima
; que o primeiro furto foi o filho que visualizou;
que passou na residência no horário de almoço e não avistou nada, tendo retornado as 15h30min (Brasília) e avistou a porta dos fundos levemente arrombada
; que ligou para o irmão, Sg. Resende e comunicou o arrombamento;
que depois viram a grade arrombada
; ... que a casa fica no fundo do quintal e a porta da dispensa não é visível para quem passa pela rua; ... que a janela do primeiro arrombamento estava travada; ... que a janela de frente para o portão estava arrombada; que não adentrou a residência até a chegada da polícia; ... que primeiramente constou a falta da televisão; ... que depois a vítima chegou, registrou o boletim e foi para casa; que não acompanhou a retirada da televisão; ... que desconhece os produtos subtraídos; que soube da prisão; que prestou esclarecimentos na delegacia
” (extrato da sentença – ID 166791983 – p. 3).

De sua parte, a testemunha
Igor Ferreira
, relatou: “
que salvo engano, um pintor viu Rodrigo transitando na rua e informou; que acha que uma pessoa indicou mas não tem certeza pelo tempo; que um senhor disse ter avistado e indicou a rua que ele entrou; que se recorda do fato; que o pintor indicou qual seria a casa; ... que deram a volta aos fundos do Dom Bosco e em um barranco tinha uma bolsa, lanterna, televisão; que ficaram aguardando; que viu a cabeça dele e deu voz de prisão; que não sabe se a casa estava ocupada por Rodrigo; que a casa estava bem suja; que tinham muitas coisas; que ficou no muro do fundo e viu ele olhar por cima do muro; que recuperaram a televisão; que algumas coisas narradas pela vítima batiam com as que estavam lá; que não tem certeza, mas a televisão e a bolsa era da vítima, e uma lanterna; que teve outra ocorrência com Rodrigo; ... que Rodrigo obedeceu a voz de prisão; que os objetos foram encontrados na casa; que normalmente indagam, mas não se lembra se foi dito a origem dos bens pelo réu; que o réu não afirmou morar no local; que a casa aparentemente estava mal conservada
” (extrato da sentença – ID 166791983 – p. 3).

A testemunha policial militar
Ricardo Barbosa dos Santos

disse não se recordar dos fatos.

A partir desses elementos, o juízo de primeiro grau condenou o apelante nos termos informados.

Inconformado,
Rodrigo das Neves Cardoso
interpôs recurso de apelação (ID 166791989) e, em suas razões, pugnou por sua absolvição alegando ausência de provas suficientes para manutenção de sua condenação (ID 166795681).

Como fundamentos de suas alegações o apelado sustenta que na fase policial afirmou que o aparelho de televisão da vítima já estava no local em que foi abordado, que o PMMT
Igor Ferreira
não conferiu certeza em seu depoimento por não ter muitas lembranças do fato e que não havia suspeita sobre o apelante, havendo apenas denúncia anônima em seu desfavor. Destacou que a testemunha PMMT
Igor Ferreira
disse que a residência em que os objetos foram encontrados dava a impressão de abandonada e que a vítima não identificou o apelante.

Inobstante os mencionados argumentos, os autos apresentam elementos suficientes para manutenção da condenação do apelante.

Isso porque, das provas carreadas ao feito, durante diligências destinadas à localização de um suspeito da prática de um crime de furto ocorrido em 01/07/2017, policiais militares logram êxito em encontrar o autor da prática delitiva com diversos objetos subtraídos.

Dentre os objetos, localizou-se com o apelante
Rodrigo das Neves Cardoso
, uma televisão
marca LG de 32 polegadas
subtraída da vítima
Ozana Pereira Farias
no dia 29/06/2017. Neste sentido, extrai-se das declarações judiciais da testemunha PMMT
Igor Ferreira Sperafico
:

Testemunha: [...] Era uma casa que não era bem abandonada né (...). Ai do lado de cá do terreno baldio que tem no bairro Dom Bosco ali tem um barranco de terra, (...) nós arrudiamos por ali olhamos e vimos que tinha como se tivesse arrombada a porta se não me engano né, e tinha... Tipo assim tinha um monte de coisa, tinha televisão, tinha uma bolsa, lanterna umas coisas dentro lá. E aí nós ficou esperando ali, aí o Sargento Ricardo foi na frente e eu fiquei no fundo. [...]

Promotor: Então vocês quando entraram recuperaram essa televisão e mais algumas miudezas?

Testemunha: Isso. Tinha um monte de coisas lá a verdade. (...)

Embora o apelante tenha afirmado, na fase investigatória, que o aparelho televisivo da vítima já estava no local em que foi abordado, tal argumento não afasta a comprovação da autoria delitiva.

Isso porque, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem o fizer.

No caso, o apelante foi encontrado com a
res furtiva
, fato confirmado na fase policial e judicial.

Embora tenha dito na fase investigatório que o bem já estava no local anteriormente, o apelante não apresentou provas e não compareceu à audiência de instrução e julgamento para, se possível fosse, apresentar qualquer elemento a demonstrar que efetivamente não tinha relação com o objeto.

A respeito do tema, importante mencionar que a jurisprudência possui entendimento pacífico a respeito da aplicação do art. 156 da Lei Processual Penal nestas hipóteses. A este respeito, confira-se:

“
Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
. Nesse sentido, não há que se falar em nulidade por inversão do ônus da prova na espécie, visto que caberia ao agravante no mínimo a declinação de mais detalhes acerca da pessoa que lhe teria feito a venda, o que não ocorreu, tendo o paciente sido encontrado
pouco depois do
furto
em local próximo e na posse do bem subtraído, corroborando o que já havia constado dos relatos da testemunha e termos de apreensão e restituição
” (AgRg no HC n. 396.385/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 16/6/2021).

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a matéria já foi objeto de apreciação, inclusive em feito de minha relatoria onde destaquei: “
A apreensão do produto do furto na posse do agente, é circunstância que gera presunção de autoria, provocando a inversão do onus probandi, cabendo ao agente, nos termos do art. 156 do CPP, comprovar a licitude da posse, ônus do qual o réu não se desincumbiu a contento
” (N.U 0006276-22.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023).

Em igual sentido, da relatoria do Des. Orlando de Almeida Perri: “
A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal
” (N.U 1006510-11.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 26/09/2021).

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023